Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803697-87.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONAN PIEDADE DUARTE, EMERSON COSTA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO APENAS NA FASE POLICIAL E NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. TESTEMUNHO JUDICIAL DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO (HEARSAY TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, notadamente o depoimento extrajudicial da vítima e o testemunho indireto dos policiais que atenderam a ocorrência, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, ou se a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impõe a manutenção da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. A prova deve ser produzida ou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O depoimento da vítima, única fonte direta que poderia comprovar a autoria e a grave ameaça, foi prestado apenas na fase policial e não foi confirmado em juízo, o que o torna mero elemento informativo, insuficiente, por si só, para sustentar uma condenação.

5.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão, ao se limitarem a relatar o que ouviram da vítima na delegacia, configuram prova indireta (
hearsay testimony
), a qual, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados, não possui força para comprovar a autoria delitiva.

6.

Diante da extrema fragilidade do acervo probatório judicializado, a dúvida sobre a autoria do crime é razoável, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo não pode ser mantida quando fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial, como o depoimento da vítima não ratificado em juízo e o testemunho indireto de policiais, por violação direta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2.

A ausência de prova judicializada que confirme a autoria delitiva, somada à fragilidade dos elementos informativos, impõe a absolvição do acusado em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG; TJ-PA – Apelação Criminal: 0802777-91.2024.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus
EMERSON COSTA DE FREITAS
e
LEONAM PIEDADE DUARTE
da imputação da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 19793492).

Narra a denúncia (ID 19793345) que, no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 20h30min, a vítima pedalava sua bicicleta na Avenida Independência, bairro Cabanagem, em Belém/PA, quando parou para atender uma ligação. Nesse momento, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. O denunciado que estava na garupa, EMERSON, desceu do veículo, bateu na mão da vítima com violência, derrubando seu aparelho celular, e, simulando estar armado, subtraiu o relógio que estava em seu pulso. Em seguida, os acusados fugiram. A vítima avistou uma viatura da Polícia Militar, informou o ocorrido e, em diligências, os policiais localizaram os denunciados na posse dos pertences roubados.

A denúncia foi recebida (ID 19793346), e após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória (ID 19793492), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por entender o juízo
a quo
que não havia provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 19793495). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para condenar os réus, sustentando que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais militares.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 19793505), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 22216128), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que as provas colhidas na fase de inquérito são suficientes para embasar um decreto condenatório pela prática do crime de roubo.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia dos autos reside em um dos temas mais sensíveis do processo penal: a validade da prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial para fundamentar uma condenação. O artigo 155 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, é categórico ao vedar que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso concreto, a estrutura probatória que sustenta a pretensão acusatória é extremamente frágil e não ultrapassa o campo dos meros indícios colhidos na fase policial. A materialidade do crime, embora indicada pela apreensão dos bens, não vem acompanhada de prova judicializada segura quanto à autoria e, principalmente, quanto à elementar do tipo de roubo, qual seja, a grave ameaça.

A única pessoa que poderia atestar, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos e reconhecer sem dúvidas os autores do crime seria a própria vítima. Contudo, ela não foi ouvida em juízo. Seu depoimento, prestado unicamente na delegacia, embora relevante para iniciar a persecução penal, não pode, isoladamente, servir como pilar para uma condenação, pois não foi submetido à dialética processual, que permite à defesa o exercício da ampla defesa.

As únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais militares que atenderam a ocorrência. Seus depoimentos são importantes para confirmar a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos com os acusados. No entanto, no que tange à autoria do roubo, seus testemunhos são meramente indiretos, ou por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Eles não presenciaram a subtração e apenas relataram em juízo aquilo que lhes foi narrado pela vítima no momento da ocorrência.

Essa espécie de prova, embora não seja nula, possui valor probatório reduzido e não tem o condão de, por si só, validar os elementos do inquérito e fundamentar uma condenação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, exigindo que o testemunho indireto seja corroborado por outras provas produzidas em contraditório judicial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. (...)
Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos
. (...)
Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG, Data de Julgamento: 25/09/2023) – destaquei.

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se posicionado pela necessidade de prova judicializada para sustentar uma condenação, absolvendo réus em casos análogos, onde a prova se resumia a elementos do inquérito e testemunhos indiretos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (...) RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. VÍTIMA NÃO OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). (...)
Diante da extrema fragilidade do acervo probatório judicializado, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e sua regra probatória, o in dubio pro reo.
(TJ-PA - Apelação Criminal: 0802777-91.2024.8.14.0009, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o que se tem nos autos é um cenário de dúvida razoável. A acusação não se desincumbiu do seu ônus de produzir, na fase judicial, provas robustas e inequívocas da autoria do crime de roubo. A ausência da vítima em juízo e a natureza indireta dos testemunhos policiais criam uma lacuna probatória que não pode ser preenchida por presunções ou pela mera repetição dos frágeis elementos inquisitoriais.

Em um sistema penal que preza pela presunção de inocência, a dúvida deve sempre militar em favor do réu. Condenar com base em um acervo tão precário seria violar não apenas o art. 155 do CPP, mas a própria essência do devido processo legal. Correta, portanto, a decisão do juízo de primeiro grau ao aplicar o princípio
in dubio pro reo
e absolver os acusados.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, ,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu os réus EMERSON COSTA DE FREITAS e LEONAM PIEDADE DUARTE, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026